Tribunal: CARF
Processo: 19515.720107/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720107/2011-67
ACÓRDÃO
2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA TEREZA HORTA ROLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
2
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por Sandra Teresa Horta Rolim, CPF no
012.240.758-03, contra o Acórdão no 15-38.106, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, às fls. 219/222, que, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
O lançamento refere-se ao ano-calendário de 2006 e teve por base depósitos
bancários de origem não comprovada, tributados como rendimentos omitidos, resultando na
exigência de IRPF no valor de R$ 280.605,86, acrescido de multa de ofício e juros, totalizando R$
607.609,43.
Segundo o relatório fiscal, os extratos bancários foram obtidos por requisição às
instituições financeiras, tendo em vista que a contribuinte, quando intimada, não os apresentou.
Os depósitos foram listados e a contribuinte intimada a comprovar a sua origem. Em resposta,
alegou que provinham da empresa Manfra Participações, da qual detinha 1% do capital, sendo o
restante de seu cônjuge. Afirmou que a Manfra prestava serviços à corretora Elite, a qual efetuava
os pagamentos diretamente em sua conta pessoal, pois a empresa enfrentava dificuldades
financeiras e não possuía conta bancária própria. Alegou, ainda, que parte dos valores depositados
correspondia a quantias destinadas ao pagamento de corretores que trabalhavam para a Elite,
sendo apenas a diferença utilizada para despesas pessoais.
Tais alegações foram consideradas insuficientes pela fiscalização por carecerem de
comprovação documental. A contribuinte foi novamente intimada a apresentar a escrituração
contábil da Manfra e as notas fiscais dos serviços prestados em 2006, mas não atendeu à
solicitação, motivando a lavratura do Auto de Infração com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Em sua impugnação, reiterou as alegações já apresentadas, acrescentando que
parte dos documentos teria sido danificada em alagamento e apresentando relação de cheques
que teriam sido entregues à Elite para pagamento de corretores. Aduziu que os depósitos
totalizaram R$ 1.042.180,28, dos quais R$ 971.156,95 teriam sido destinados a despesas da Elite,
restando R$ 71.023,33 como rendimento próprio. Apresentou algumas notas fiscais de serviços
prestados à Elite até junho de 2006.
A DRJ, no julgamento da impugnação, concluiu que a contribuinte não comprovou,
por documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos, ressaltando que não basta alegar que
valores transitaram pela conta em nome de terceiros — é necessária a demonstração
individualizada da origem de cada crédito, com coincidência de data e valor. Destacou que, ainda
que se tratassem de receitas da empresa, deveria haver comprovação de retorno dos valores à
pessoa jurídica ou prova de que já foram tributados. Salientou, ainda, que nem as notas fiscais
apresentadas poderiam ser consideradas idôneas, pois foram emitidas em valores que serviriam
apenas para justificar a movimentação bancária. Assim, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
4
No recurso voluntário, a contribuinte limita-se a reiterar as mesmas razões
apresentadas na impugnação, sem trazer aos autos documentos novos que possam alterar o
entendimento firmado pela instância anterior.
Em síntese é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Preliminarmente
- Nulidade Pela Da Quebra Do Sigilo Bancário
A preliminar suscitada pelo recorrente não merece maiores delongas.
Como se vê, o recorrente insiste em arguir a ilegalidade de quebra de sigilo
bancário promovida no curso do procedimento fiscal. Do mesmo modo, arguiu a
inconstitucionalidade da medida. A matéria encontra-se muito bem enfrentada pela DRJ no
acórdão vergastado.
Como se vê, resta em discussão apenas o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. O contribuinte insurge-se contra a exigência, arguindo
preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação irregular do sigilo bancário.
No casso, atendidas as condições fixadas na lei, o Fisco pode ter acesso às
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes e utilizá-las como base para o
lançamento tributário.
É verdade que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à
privacidade, no qual se inclui o sigilo bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, a ponto
de se opor aos próprios agentes do Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se preste para
acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do Fisco. O ordenamento jurídico
brasileiro, inclusive, embora sempre reconhecendo o sigilo das informações bancárias, tem uma
larga tradição em franquear o acesso a essas informações aos agentes do Fisco.
Assim, a Lei n° 4.595, de 1964, já prescrevia no seu art. 38, verbis:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
5
"Art. 38 — As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§5o . Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos, quando
houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade
competente.
§6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre
estas e os exames ser conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão reservadamente."
O próprio Código Tributário Nacional (recepcionado pela Constituição Federal como
Lei Complementar), em seu artigo 197, expressamente determina que as instituições financeiras
devem prestar informações sobre negócios de terceiros, o que, obviamente, inclui as operações
financeiras, silenciando, inclusive, sobre a exigência de prévio processo administrativo instaurado:
Ainda nesse mesmo sentido, foi editada, posteriormente a Lei n°8.021, de 1990,
ampliando, inclusive, o rol das instituições obrigadas a prestar informações ao Fisco, a saber:
"Art. 7° - A autoridade fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e
informações a respeito de operações por elas praticadas, inclusive em relação a terceiros.
Art. 8° - Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei
n°4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único — As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°."
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, há muito vem estabelecendo, em
caráter sempre excepcional e em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a
informações bancárias dos contribuintes pelos agentes do Fisco.
Assim, a legislação brasileira tem, insistentemente, se inclinado no sentido da
relativização do alcance do sigilo bancário, prevendo expressamente as situações excepcionais em
que se admite a abertura daquelas informações.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
6
Por outro lado, não se deve esquecer que os agentes do Fisco, assim como os
auditores do Banco Central do Brasil, e as próprias instituições financeiras, estão sujeitos ao dever
de manter sigilo das informações a que tenham acesso em função de suas atividades.
Desse modo, a rigor, sequer se pode falar em quebra de sigilo, mas em mera
transferência deste. Finalmente, cumpre ressaltar que os dispositivos legais aqui mencionados são
normas válidas e, portanto, plenamente aplicáveis, eis que não foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, a Lei complementar n° 105, de 2001, a qual versa expressamente
sobre o dever de sigilo das instituições financeiras em relação às operações financeiras de seus
clientes, fez a ressalva quanto ao acesso a essas informações pelos agentes do Fisco. O art. 6o da
Lei autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. As instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, do mesmo
diploma, estão obrigadas a informar, dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal, os
valores globais movimentados mensalmente pelos seus clientes.
Ademais, no julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de
2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade suscitada, cabe a aplicação da Súmula
CRAF no 02, senão vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há falar, portanto, em quebra ilegal ou ilegítima de sigilo bancário, razão pela
qual rejeito esta preliminar de nulidade.
Do Mérito
A controvérsia diz respeito à incidência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
presume como rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias cuja origem não seja
comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, analisados individualmente.
No caso concreto, a fiscalização identificou depósitos que somam R$ 1.042.180,28,
tendo a contribuinte alegado que a maior parte dos valores pertencia à empresa Manfra
Participações, destinados ao pagamento de despesas de terceiros. Todavia, conforme bem
observado pela DRJ, a recorrente não apresentou escrituração contábil da empresa, tampouco os
cheques ou comprovantes que atestassem a efetiva destinação dos recursos, além de admitir que
muitos dos documentos não foram faturados ou foram danificados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
7
A ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos inviabiliza a
desconstituição da presunção legal. Como bem pontuou a DRJ, mesmo que parte dos depósitos
fosse proveniente de receitas da pessoa jurídica, incumbia à contribuinte demonstrar que
retornaram à empresa ou que já haviam sido tributados, nos termos do art. 302 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Quanto às notas fiscais apresentadas, verificou-se que não guardam
correspondência fidedigna com a efetiva prestação de serviços, sendo emitidas em valores que
serviriam apenas para justificar a movimentação financeira declarada.
Não havendo prova idônea da origem dos depósitos e não sendo aplicável qualquer
das hipóteses de exclusão da presunção previstas na legislação, mantém-se hígida a exigência
fiscal.
O recurso voluntário limita-se a reproduzir os argumentos já afastados pela
instância anterior, sem trazer novos elementos que possam infirmar o lançamento, motivo pelo
qual não prospera.
Vale, por fim, asseverar o que preconizam as Súmulas CARF, no 26 e 32, senão
vejamos:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Com efeito, não há o que prover.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.885 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2011-67
8

Fl. 271
DF CARF MF
Original